Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0701285-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CASSIO ANDRADE DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE O paciente, preso em flagrante, em 5.9.22, pelos crimes do art. 121, § 2o, II e IV, do CP e do art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, teve, em 7.9.22, a prisão convertida em preventiva, como garantia da ordem pública (ID 42803196 – p. 92/5). Sustenta a impetrante que, após a decretação da prisão preventiva, houve alteração da situação fático-processual. O Ministério Público desconsiderou a qualificadora do motivo fútil e ofereceu denúncia contra o paciente pelos crimes do art. 121, § 2o, IV, do CP e do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP. E a gravidade abstrata – inerente ao tipo penal - não é apta a fundamentar a prisão cautelar. Lado outro, falta contemporaneidade entre a prisão preventiva e o fundamento da reincidência. O crime de roubo a que condenado ocorreu há mais de sete anos. Pede seja revogada a prisão preventiva. O paciente – narra a denúncia -, no dia 4.9.22, às 14h30, na Avenida Contorno, conjunto “D”, SOPI, Núcleo Bandeirante – DF, agindo de forma livre e consciente, com dolo homicida, desferiu golpe de faca contra Carlos Eduardo Alves de Matos, atingindo-o no coração, causando-lhe lesão que levou à sua morte. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima ao atacá-la de forma repentina. Nas mesmas circunstâncias, desferiu golpe de faca contra Breno Rodrigues Pereira, causando-lhe as lesões descritas em laudo próprio. O resultado morte só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do paciente, já que a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata e fugiu do local (ID 42803196, p. 201/4). Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignou a juíza do NAC: “(...) a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que o autuado é reincidente. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva, razão pela qual, acolho a representação da autoridade policial. Havia entre os envolvidos dívida de droga, uma das vítimas sobreviveu e a outra faleceu ao ataque com faca perpetrado pelo autuado, havia menores de idade no local. Possui o autuado extensa folha penal em crimes relacionados ao tráfico, violência, roubo, tendo sido liberado em audiência de custódia por duas vezes apenas no ano de 2021 e ainda aparentemente cumprindo prisão domiciliar É Reincidente – roubo – transito em julgado em 04/02/2016, Há representação pela prisão preventiva do delegado: “Conforme ficou demonstrado nas peças do Auto de Prisão em Flagrante no 346/2022 – 11a DP, no dia 04/09/2022, por volta de 14h30, no Setor de Oficinas, Conjunto D, Lote 6, Apartamento 104, no Núcleo Bandeirante, em razão de uma dívida, CÁSSIO ANDRADE DE SOUSA desferiu golpes de faca contra BRENO RODRIGUES PEREIRA e CARLOS EDUARDO ALVES DE MATOS, os quais foram socorridos ao Hospital de Base. As vítimas foram submetidas a procedimento cirúrgico, mas CARLOS EDUARDO não resistiu aos ferimentos e veio a óbito; BRENO foi atingido com um golpe nas costas, que por pouco não lhe acertou o pulmão, mas após o procedimento foi liberado. BRENO RODRIGUES PEREIRA e CÁSSIO ANDRADE DE SOUSA foram devidamente ouvidos, tendo este assumido a autoria das facadas. Durante interrogatório, CÁSSIO alegou ter agido desta forma porque as vítimas teriam invadido a casa dele para levar a televisão, já que o autor tinha uma dívida com CARLOS EDUARDO ALVES DE MATOS, Ainda de acordo com as peças do procedimento, ficou constado que autor do crime fugiu logo após a prática do crime, tendo sido localizado pelos policiais somente no dia seguinte, após o recebimento de informações. Faz-se necessária, portanto, a decretação da prisão preventiva de CÁSSIO ANDRADE DE SOUSA, justamente para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.” Vê-se que o fato é grave e não há elementos conclusivos pela incidência da excludente da legítima defesa, de modo que a prisão permanece indene.” (ID 42803196, p. 93/4) Evidenciou o juiz a gravidade dos delitos imputados ao paciente – crimes de homicídio consumado e tentado, envolvendo dívida de drogas e cometidos na presença dos filhos dele. Acrescentou que o paciente é reincidente e registra extensa folha penal em crimes relacionados ao tráfico de drogas, tendo sido liberado em audiência de custódia por duas vezes durante o ano de 2021 (ID 42803196 – p. 94). Em observância ao art. 316, § único, do CPP, que prevê a revisão periódica da prisão preventiva, a cada 90 dias, a MMa Juíza manteve a segregação cautelar do paciente (42803196, p. 321/2). Na delegacia, o paciente confirmou que desferiu golpes de faca contra as vítimas, que estariam lhe ameaçando, por conta de dívidas. As vítimas foram à sua residência e, bastante agressivas, danificaram aparelho de televisão na presença dos seus filhos. Ficou revoltado e desferiu golpe de faca que atingiu Carlos Eduardo Alves de Matos no peito. Em seguida, Breno Rodrigues Pereira o agrediu, razão pela qual desferiu golpe de faca nas costas dele. Depois de desferir os golpes, fugiu. Pretendia se entregar, mas foi encontrado pelos policiais (ID 42803196, p. 21/2). A gravidade concreta dos crimes - homicídio consumado e tentado, ao que tudo indica relacionado à dívida de tráfico drogas, cometidos na presença dos seus filhos - demonstra a periculosidade do paciente que, somada às condenações por crimes de roubo (duas vezes) e tráfico de drogas (ID 42803196, p. 73/81), justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública – um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Alega a defesa que falta contemporaneidade entre o decreto da prisão e o fundamento da reincidência. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. O paciente registra condenações recentes por crime de tráfico de drogas e roubo. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES